Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750180-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória e Indenizatória proposta por JOSÉ MANOEL MESSIAS DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A objetivando a declaração de inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização por danos morais. Na Apelação interposta pelo réu no ID 70205899, há pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo por inadequação da via eleita. Brasília, 15 de abril de 2025 17:00:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador